Tribunal: TJSP
Processo: 2030669-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Bem de família – Alegação de impenhorabilidade de bem de família - Não comprovado pelo agravante, de forma cabal, que o imóvel constrito realmente serve de moradia sua e de sua família - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030669-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CARLOS
LORENZO
AUGUSTO
LOO
KRUG,
é
agravado
SOCIEDADE
EDUCACIONAL NATURAL VIVENCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030669-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37021
AGRV.No: 2030669-07.2020.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.: CARLOS LORENZO AUGUSTO LOO KRUG
AGDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL NATURAL VIVENCIA LTDA
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora Bem
de família Alegação de impenhorabilidade de bem de família -
Não comprovado pelo agravante, de forma cabal, que o imóvel
constrito realmente serve de moradia sua e de sua família -
Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 134/137, complementada às fls. 142, que rejeitou a
impugnação ofertada pelo agravante, por considerar que o imóvel em análise
não se reveste da impenhorabilidade do bem de família.
Sustenta o agravante que o imóvel penhorado é utilizado
pelo agravante como sua residência e seu escritório de advocacia; que acostou
aos autos contas de consumo e boletos diversos dos últimos seis meses a fim
de fazer prova de suas alegações; que referido bem é o único de sua
propriedade e, portanto, revestido da impenhorabilidade prevista na lei
8.009/90. Argumenta que o outro imóvel localizado, inclusive com a penhora
já afastada pelo juízo de primeiro grau, não lhe pertence, posto que ficou
integralmente com sua ex-mulher quando da separação litigiosa e partilha dos
bens.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030669-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pretende o agravante a reforma da r. decisão impugnada
a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da
matrícula 543 do 1.o CRI de São José dos Campos.
Com efeito, pela questão da impenhorabilidade de bem de
família se tratar de matéria de ordem pública, pode ela ser conhecida de ofício
em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
Dispõe o artigo 1o da Lei no 8.009/90 que:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo
nas hipóteses previstas nesta lei”.
Além disso, o artigo 5o da referida lei preceitua que: “Para
os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência
um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente”.
Do
dispositivo
transcrito,
verifica-se
que
a
impenhorabilidade atinge o imóvel que efetivamente serve de residência à
entidade familiar, para moradia permanente.
No caso dos autos, observa-se que o agravante não
comprovou que referido bem figura como sua residência, tampouco tratar-se
do único imóvel pertencente à entidade familiar, e por isso não se enquadra
nas disposições da Lei n° 8.009/90.
Não existe demonstração nos autos de que o agravante
possui família e que com ela reside no imóvel penhorado, deixando de trazer
aos autos quaisquer outros elementos que evidenciassem os pressupostos
legais a fim de enquadrar referido imóvel como bem de família.
Por conseguinte, à falta de comprovação da alegada
condição de bem de família, não é possível reconhecer a almejada
impenhorabilidade pelo agravante.
Desse modo, de rigor a manutenção da decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030669-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator